Tribunal: STF
Processo: Rcl 44273
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AJUIZAMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. COMPETE, EXCLUSIVAMENTE, AO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ATUAR PERANTE ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada pelo Ministério Público Militar contra ato do então Presidente do Superior Tribunal Militar, Ministro Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, à alegação de usurpação de competência desta Suprema Corte. 
    Narra a inicial que o Ministério Público Militar, após a condenação, em primeiro grau, de Alisson de Avila Correa, beneficiário do ato ora reclamado, pelo crime de deserção, interpôs apelação buscando afastar a atenuante especial prevista no art. 189, I, do Código Penal Militar, logrando êxito no seu recurso, resultando, portanto, na exasperação da pena.
    Aponta que o Superior Tribunal Militar, ao reconhecer, em sede de embargos infringentes e de nulidade, a consumação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, desconsiderou a orientação pacificada no Excelso Pretório, no sentido de que a decisão que confirma a condenação em segundo grau é também marco interruptivo da prescrição. Com muito mais razão deve ser considerada marco interruptivo se deu provimento ao recurso do Ministério Público e exasperou a pena. 
    Contra referido acórdão, o MPM interpôs recurso extraordinário com fundamento em reiterada jurisprudência desta Corte no sentido de que a confirmação da condenação em segundo grau, bem assim o acórdão que exaspera a pena, se constituem em marcos interruptivos da prescrição. Ademais, o CPM não consagra prescrição retroativa ou superveniente dentro do recurso ministerial. Isso, claramente, só é possível dentro do recurso defensivo. A redação legal (art. 125, § 1º, do CPM) é absolutamente clara nesse aspecto. Daí porque se considerou violado o artigo 129, I, da Constituição Federal, na medida em que foi obstada a pretensão punitiva em hipótese não admitida no CPM. 
    Destaca que, ao julgar prejudicado o recurso extraordinário interposto, o Ministro Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, então Presidente do STM, não fundamentou adequadamente a decisão, pois não a calcou em dispositivos do CPC, [n]a verdade, não se debruçou como devia sobre os dispositivos dos artigos 1.029 e seguintes do CPC. Simplesmente julgou prejudicado o Recurso Extraordinário, decisão que o referido capítulo do CPC não consagra como uma das hipóteses decisão no exame de admissibilidade a quo.
    Em momento subsequente, ante o ato decisório julgando prejudicado o recurso, o MPM interpôs o agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do CPC, no entanto, tal recurso sequer foi conhecido. 
    Aduz, nesse toada, a usurpação de competência do Excelso Pretório é dupla. Primeiro porque o apelo extremo foi julgado “prejudicado”, cujo teor de exame de admissibilidade é desconhecido do CPC em relação ao juízo de admissibilidade na instância a quo. Em um segundo momento, outra teratologia aconteceu quando, pasme Excia., o Eminente Ministro-Presidente “não conheceu” do Agravo, deixando de remetê-lo ao Pretório Excelso. 
    Assevera que a decisão atacada, portanto, como não se amparou no sistema de repercussão geral, tampouco no regime de recursos repetitivos, usurpou a competência do Excelso Pretório, como reconhece mesmo a jurisprudência da mais Alta Corte em hipóteses semelhantes.
    Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da decisão de inadmissibilidade (não conhecimento) do presente Agravo, a fim de se impedir o trânsito em julgado. Pugna, no mérito, seja julgada procedente o pedido, para cassar a decisão de inadmissibilidade (não conhecimento) do Agravo em Recurso Extraordinário, com a imediata remessa dos autos a este Supremo Tribunal Federal. 
    É o relatório.
    Decido.
    Destaco, preliminarmente, que a presente reclamação foi ajuizada pelo Ministério Público Militar, por meio do Subprocurador-Geral Carlos Frederico de Oliveira Pereira. 
    De acordo com a antiga (e ainda atual) lição de Alfredo Buzaid, a legitimação para agir consiste na pertinência subjetiva da ação (Agravo de petição no sistema do Código de Processo Civil. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1956, p. 89). É dizer, os sujeitos ativo e passivo da demanda precisam se encontrar em uma situação jurídica que os autorize a encaminhar aquela determinada relação de direito material ao exame do Poder Judiciário (DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil – vol. 1: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 18ª ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 345). Assim, Somente é parte legítima aquele que é autorizado pela ordem jurídica a postular em juízo (NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade Nery. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: RT, p. 237). 
    Na espécie, verifico, primo ictu oculi, que o Reclamante não detém legitimidade ad causam para ajuizar a presente demanda, pois a legislação pátria não lhe atribui essa especial condição, tendo em vista que compete, exclusivamente, ao Procurador-Geral da República atuar, como representante do Ministério Público da União, perante este Supremo Tribunal Federal. 
    A teor do § 1º do art. 128 da Constituição Federal, cabe ao Procurador-Geral da República chefiar o Ministério Público da União, verbis:
    “Art. 128. Omissis
    ...
    § 1º - O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida a recondução.” 
    Por seu turno, na dicção do art. 46, caput, da Lei Complementar 75/93 – que dispõe sobre organização, atribuições e o estatuto do Ministério Público da União –, incumbe ao Procurador-Geral da República exercer as funções do Ministério Público junto ao Supremo Tribunal Federal, manifestando-se previamente em todos os processos de sua competência.
    De outra parte, tal diploma normativo, por seu art. 116, preconiza competir ao Ministério Público Militar a atuação junto aos órgãos da Justiça Militar.
    Nessa linha, observadas as normas constitucionais e legais disciplinadoras da matéria, esta Corte consolidou o entendimento de que incumbe apenas ao Procurador-Geral da República exercer as funções do Ministério Público da União no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, independentemente da qualidade de custos legis ou de parte no processo. Cito precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. ILEGITIMIDADE PARA ATUAR PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. O Ministério Público do Trabalho não dispõe de legitimidade para atuar perante o Supremo Tribunal Federal. Atribuição privativa do Procurador-Geral da República. Precedentes.
    2. Agravo Regimental ao qual se nega provimento.” 
    (Rcl 4.091-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 04.6.2009)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO-CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. ATRIBUIÇÃO PRIVATIVA. PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. 
    1. Ausência de legitimidade do Ministério Público do Trabalho para atuar perante o Supremo Tribunal Federal. 
    2. É atribuição privativa do Procurador-Geral da República exercer as funções do Ministério Público junto a esta Corte. Artigo 103, § 1º, da Constituição do Brasil e artigo 46 da Lei Complementar 75/93. 
    3. Agravo regimental não conhecido.” 
    (Rcl 6.002-AgR-AgR/MT, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2009)
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ATUAÇÃO PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO.
    Incumbe ao Procurador-Geral da República, na condição de custos legis ou na hipótese em que o Ministério Público da União seja parte, atuar perante este Supremo Tribunal Federal, consoante entendimento jurisprudencial consagrado à luz dos arts. 128, § 1º, da Constituição da República e 46, caput, da Lei Complementar 75/93.
    Ausência de legitimidade do Ministério Público do Trabalho para recorrer de decisão proferida no âmbito desta Suprema Corte. Precedentes.”
    (Rcl 6.239-AgR-AgR/RO, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 24.10.2013)
    ““HABEAS CORPUS” – MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR – ILEGITIMIDADE PARA ATUAR, EM SEDE PROCESSUAL, PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRINCÍPIO DA UNIDADE INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CF, ART. 127, § 1º) – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR – RECURSO NÃO CONHECIDO. 
    – O Ministério Público Militar não dispõe de legitimidade para atuar, em sede processual, perante o Supremo Tribunal Federal, eis que a representação institucional do Ministério Público da União, nas causas instauradas na Suprema Corte, inclui-se na esfera de atribuições do Procurador-Geral da República, que é, por definição constitucional (CF, art. 128, § 1º), o Chefe do Ministério Público da União, em cujo âmbito acha-se estruturado o Ministério Público Militar. Precedentes.”
    (HC 155.245-AgR-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, 28.11.2019)
    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 
    Publique-se.
    Brasília, 06 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber 
Relatora